Tribunal: TJMT
Processo: 1010942-05.2022.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010942-05.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NOEMIE LAROSE - CPF: 704.227.622-10 (APELANTE), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), WALDEMAR HANEL - CPF: 388.118.981-53 (APELADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), KRIEGER COMERCIO E TRANSPORTES DE BIOMASSA LTDA - CNPJ: 11.905.089/0001-51 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. H. - CPF: 714.755.261-05 (APELANTE), C. A. L. H. - CPF: 110.423.011-90 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE TRANSITAVA NA VIA PÚBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Considerando que a vítima não transitava pela calçada, mas sim próximo ao meio fio quando foi atingida pelo caminhão que, no cruzamento, teria parado e aguardado o fluxo de carros passarem para, então, com a velocidade permitida, realizar a conversão, sem invadir a calçada, deve ser mantida a sentença de que reconheceu a culpa exclusiva da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1010942-05.2022.8.11.0040

APELANTES:
NOEMIE LAROSE, M. H., C. A. L. H.

APELADOS:

WALDEMAR HANEL, KRIEGER COMÉRCIO E TRANSPORTES DE BIOMASSA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por NOEMIE LAROSE, CAROL HENRY e suas filhas menores CALISA ANAYA LAROSE HENRY e MICAINA HENRY, representadas por seus genitores, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Compensação por Danos Morais e Indenização por Danos Materiais
ajuizada em face de WALDEMAR HANEL e KRIEGER COMÉRCIO E TRANSPORTES DE BIOMASSA LTDA (proc. n. 1010942-05.2022.8.11.0040), julgou improcedentes os pedidos, condenando os ora Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a eles deferida.

Em suas razões, aduzem que “
ao fundamentar sua decisão no sentido de que a parte requerida/apelada conseguiu demonstrar a excludente de ilicitude em decorrência de culpa exclusiva da vítima, o juízo de primeiro grau desconsiderou os fatos apontados pelo próprio apelado Waldemar, quando este, em juízo, afirmou não ter total controle de seu veículo e ter deixado de observar onde as crianças estariam antes de iniciar a conversão
”, em descumprimento ao disposto nos arts. 28 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Afirmam que “
com base no depoimento apresentado pelo próprio apelado e motorista Waldemar, ele afirmou que, após parar para realizar a conversão, não se certificou de onde estavam as crianças e, além disso, ao iniciar a conversão, não tinha visibilidade total das proximidades do caminhão. Isso demonstra a falta de cuidado e a aptidão necessária para realizar tal manobra de forma segura
”.

Asseveram que “
o fato de as crianças estarem ou não estarem na calçada, ou próximas ao meio fio, não neutraliza ou diminui o dever de cuidado, de prudência, de cautela, que todos precisam ter na condução de veículos, principalmente próximo as escolas, local de fluxo grande de crianças
”.

Defendem que “
As crianças também não estavam correndo. Estavam andando devagarinho e longe do meio da rua (próximas ao meio fio); e não foram elas que colidiram com o caminhão. Simplesmente, estavam andando normalmente, e, de surpresa, foram atropeladas pela carreta em plena via urbana, próxima de sua escola, sem possiblidade alguma de defesa
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de serem julgados totalmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 247066206.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 255425161, opina pelo provimento parcial do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por NOEMIE LAROSE, CAROL HENRY e suas filhas menores CALISA ANAYA LAROSE HENRY e MICAINA HENRY, representadas por seus genitores, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Compensação por Danos Morais e Indenização por Danos Materiais
ajuizada em face de WALDEMAR HANEL e KRIEGER COMÉRCIO E TRANSPORTES DE BIOMASSA LTDA (proc. n. 1010942-05.2022.8.11.0040), julgou improcedentes os pedidos

A ação tem como arcabouço fático o acidente de trânsito ocorrido na tarde de 04/10/2021, em via urbana da cidade de Sorriso/MT, quando o caminhão da empresa demandada, conduzido pelo Apelado Waldemar Hanel, ao realizar uma conversão, teria colhido a menor Djoumaylie Carolina Henry, à época com 7 anos de idade, ocasionando seu óbito.

Pois bem.

Em que pesem as alegações recursais, o recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, a dinâmica do acidente foi esclarecida pela testemunha presencial Arnildo Soares, arrolada por ambas as partes, que, ao ser ouvido em juízo, ratificando sua versão já apresentada em sede policial, informou que, no dia dos fatos, “
um pouco antes das 13h, deixou seu neto na escola e que quase todo dia via as meninas indo para a escola (Djoumaylie e sua irmã) QUE deixou seu neto na escola e estava voltando pra casa QUE o caminhão conduzido por Waldemar Hanel estava parado no cruzamento, o condutor estava na Rua dos Lírios e convergiria para a Avenida Porto Alegre, e as meninas estavam ''costiando'' o caminhão, que costiando seria entre a rua e a beirada da calçada, QUE o caminhão parou e aguardou os carros passarem e fez a conversão na Avenida Porto Alegre QUE o caminhão mal saiu do cruzamento, e que estava com pouca velocidade, os pneus traseiros do reboque ''pegaram'' a vitima Djoumaylie QUE as duas gritaram QUE acha que elas se assustaram e então uma das irmãs subiu na calçada e Djoumalye não QUE Djoumaylie continuou andando e que se ela tivesse subido na calçada o caminhão não havia à atropelado
”.

A testemunha afirmou, também, que o meio fio estava recém-pintado e que o caminhão não teria subido na calçada.

Anota-se que não restou demonstrado que as crianças estariam aguardando o fluxo de veículos para, então, atravessar a rua, até mesmo porque referida testemunha indicou estarem elas ''costiando'' o caminhão, ou seja, acompanhando sua movimentação em local inadequado.

Necessário frisar que não constam nos autos laudo pericial, vídeos ou fotografias do momento do acidente, de modo que o depoimento da testemunha presencial dos fatos ganha especial relevância.

Como se vê, pelo que dos autos se infere, quando do cruzamento, o caminhão teria parado e aguardado o fluxo de carros passarem para, então, com a velocidade permitida, realizar a conversão, sem invadir a calçada, tendo os pneus traseiros do veículo atingido a menor Djoumalye porque a criança, inadvertidamente, caminhava em local inadequado a pedestres (próxima ao meio fio) e, a despeito da proximidade do veículo, não subiu na calçada, como sua irmã fizera, permanecendo na via de rolamento.

A alegação recursal, no sentido de que o motorista do caminhão deveria ter se certificado de onde estavam as crianças antes de iniciar a conversão, a configurar imprudência e negligência em sua conduta, não prospera, visto que em matéria de trânsito vigora o princípio da confiança, segundo o qual o condutor de um veículo tem o direito de esperar que outros condutores e pedestres se atenham às regra de trânsito e cautelas comumente esperadas, dentre elas a de não andar em local não permitido.

Assim, como salientado na sentença, “
embora profundamente lamentável os danos sofridos pela morte da infante Djoumaylie, fato é que a parte requerida logrou êxito em comprovar a culpa exclusiva desta, uma vez que a vítima não transitava pela calçada, mas sim próximo ao meio fio quando foi atingida pelo caminhão
”.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MORTE DE AGENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DEMONSTRADA POR PERÍCIA - ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva da parte ré, incumbe à parte autora provar a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade, a fim de emergir o dever indenizatório.
A comprovação da culpa exclusiva da vítima por acidente de trânsito é causa de excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal, o que impede a responsabilização civil. Comprovada, no caso, a culpa exclusiva da vítima, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios veiculados na petição inicial
. (N.U 0018550-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida aos Apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025